Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE CUIDADO. SAIDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. MARCHA A RÉ. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.

2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Marcha à ré. Na forma do art. 26 do Código de Trânsito, é dever de todo condutor de veículo automotor abster-se de ato que constitua perigo ao trânsito, ao passo que o art. 194 proíbe transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Já decidiu esta Turma: “A marcha ré é um modo de condução anormal, empregada por conta e risco do condutor, que exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando locomover seu veículo em marcha ré...” (Processo: 07298602920168070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

3 – Colisão. Manobra em estacionamento. As fotos dos danos ocasionados nos veículos (IDs. 18401592, págs. 4 e 5 e 18401607, págs. 1/6) e a narrativa dos fatos por ambas as partes demonstram que o réu saiu de vaga de estacionamento em marcha a ré e colidiu com o veículo da autora. A alegação do réu de que se encontrava parado e que o autor estava distraído com o telefone celular ou procurando objetos dentro do interior do veículo não se sustentam diante das imagens juntadas ao processo e dos locais de colisão em ambos os veículos (lateral dianteira direita do veículo do autor e traseira do veículo do réu), que indicam que o autor estava na via principal quando teve seu veículo atingido na lateral direita pelo réu, que saía de estacionamento em marcha a ré. As alegações desprovidas de provas não são suficientes para afastar a culpa do réu, que violou o dever de cautela e não deu preferência ao veículo da autora que transitava na via preferencial (Arts. 26, I, 28 e 34 da Lei n. 9.503/97). Caracterizada, pois, a responsabilidade do réu pelo acidente, pelo que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, assim como a improcedência do pedido contraposto.

4 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização foi fixado conforme o valor da franquia do seguro do veículo da autora (ID. 18401591 - Pág. 3), acionado conforme ordem de serviço (ID.18401591) e carta de recusa do seguro em arcar com o conserto pela ausência de assunção de culpa do segurado, caso em que é necessário o pagamento do valor da franquia para reparo do veículo, de forma que não comporta reparação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L